Tribunal: TJSP
Processo: 0086364-92.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0086364-92.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXANDRE SOUZA MEIRELES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0086364-92.2018.8.26.0050 -Voto no 24.421
2
Apelação Criminal no 0086364-92.2018.8.26.0050
Apelante: ALEXANDRE SOUZA MEIRELES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Gustavo Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 24.421 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 208/214, cujo relatório se adota,
ALEXANDRE SOUZA MEIRELES e GUSTAVO SILVA foram condenados,
cada qual, ao comprimento de sete (07) anos, um (01) mês e dez (10) dias de
reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de dezessete (17) dias-multa, no
piso, por infração ao art. 157, §2o, II, c.c. o art. 70 (3x), ambos do CP, e art. 244-B
da lei 8.069/90, na forma do art. 70 do CP. Deferidos os apelos em liberdade.
O coacusado Gustavo, na presença de sua defensora,
manifestou, quando da publicação da sentença, em audiência, o desejo de não
recorrer (fls. 214).
A defesa de Alexandre recorreu e busca a absolvição
de ambas as imputações por insuficiência de provas. Aduz, em relação à imputação
pelo crime de corrupção de menores, que o referido delito tem natureza jurídica de
crime material e, no caso, não houve prova de que o menor, coautor do roubo,
tivesse sido, efetivamente, corrompido através da conduta do acusado (fls. 248/253).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo (fls. 270/283).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 16 de
setembro de 2018, por volta de 04h30min., em via pública, na rua Frei Caneca,
Consolação, São Paulo, ALEXANDRE SOUZA MEIRELES e GUSTAVO SILVA,
agindo em concurso e previamente ajustados com o adolescente Eurico Vanderlei
Trajano Júnior e outra pessoa não identificada, subtraíram, para eles, mediante grave
ameaça e violência física (golpe conhecido como “mata leão”), dois aparelhos
celulares e uma carteira, pertencentes às vítimas Nick Lenon Alves Gorgonio, Alex

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0086364-92.2018.8.26.0050 -Voto no 24.421
3
Silva Fonseca e Luanir Miranda da Silva. Consta, ainda, que nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, os denunciados facilitaram a corrupção do
adolescente Eurico Vanderlei Trajano Júnior, com ele praticando a infração penal
ora descrita.
Com efeito.
Preso em flagrante, na polícia, o acusado Gustavo
asseverou que estava transitando pela rua, local dos fatos, a pé, e passou próximo ao
ocorrido, tendo sido, injustamente, apontado como o autor do crime (fls. 09). Em
juízo, retratou-se e admitiu a prática dos roubos na companhia do coacusado
Alexandre e do menor Eurico (cf. interrogatório gravado e anexado termo de
audiência de fls. 205).
O coacusado Alexandre, por sua vez, na polícia,
também negou o crime e disse que estava sendo acusado injustamente (cf. fls. 11).
Em juízo, foi declarado revel (cf. fls. 206).
Marcos Oliveira Costa e Gustavo Gonçalves, policiais
militares, em juízo, disseram que durante patrulhamento uma das vítimas comunicou
o roubo, detalhando que quatro indivíduos tinham praticado o crime. Em diligência,
com apoio de outras viaturas, os acusados foram presos e um menor, que também
foi apontado como autor do crime, foi apreendido, parte dos objetos rapinados
recuperados (aparelhos celulares) e as vítimas reconheceram todos como os ladrões
(cf. depoimento gravado e anexado termo de audiência de fls. 169).
O ofendido Alex Silva Fonseca, sob o contraditório,
reconheceu pessoalmente o acusado Gustavo como um dos ladrões. Disse que ele e
os demais ofendidos foram abordados, na via pública, por quatro indivíduos.
Detalhou que anunciaram o roubo e imobilizaram todos com uma “gravata”.
Subtraíram o aparelho celular da ofendida Luanir e a carteira e o aparelho celular de
Nick. Ressaltou que os aparelhos celulares estavam todos na posse de Nick. Disse
ter seguido os ladrões. Seu amigo Nick localizou e acionou uma viatura policial,
indicando o rumo deles. Os policiais, então, conseguiram prender três roubadores,
um deles identificado como menor (cf. depoimento gravado e anexado termo de
audiência fls. 189/190).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0086364-92.2018.8.26.0050 -Voto no 24.421
4
Nick Lenon Alves Gorgonio, também em juízo,
declarou os fatos no mesmo sentido do ofendido Alex. Ressaltou que todos os
indivíduos presos na ocasião dos fatos tinham praticado o roubo contra eles, pois na
polícia reconheceu todos (cf. depoimento gravado termo de audiência de fls. 205).
Diante desse contexto, a confissão judicial do coacusado
Gustavo foi corroborada pela insuspeita prova acusatória, dando conta das autorias dos
roubos, em concurso formal, e, também, do crime de corrupção de menores.
E não há falar que o delito de corrupção de menores seja
crime material, pois tal entendimento já foi afastado pelo colendo STJ diante da edição
da Súmula 500.
Em relação à pena do recorrente Alexandre.
A base foi fixada no piso, tanto para os roubos quanto
para a corrupção de menores.
Na segunda fase não foram apontadas agravantes e/ou
atenuantes em favor do acusado.
Na terceira etapa, observado o reconhecimento do
concurso de agentes, incidiu o aumento na fração de um terço (1/3), o piso, nos crimes
de roubo.
Ainda na fase derradeira, por conta do concurso formal
entre os crimes patrimoniais e a corrupção de menores, houve a exasperação, correta e
proporcional, na fração de um terço (1/3).
Assim, a sanção concretizou-se em sete (07) anos, um
(01) mês e dez (10) dias de reclusão e pagamento de dezessete (17) dias-multa, no piso.
O regime semiaberto foi estabelecido com fundamento
no disposto no art. 33, §2o, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito.
POSTO
ISSO,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, MANTIDA A R. SENTENÇA.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator